Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729354-91.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINE ALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Cobrança n. 0710064-78.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de ANA CAROLINE ALVES RIBEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135446681 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, sob o fundamento de que não estão configurados os requisitos para concessão do benefício pleiteado, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que sua situação econômica teve mudança significativa nos últimos dois anos. Assevera que era uma empresa responsável pela comercialização de cursos de forma presencial, envolvendo o manuseio de cabelos, unhas, depilação e barba. Que teve suas atividades afetadas pelas restrições impostas no Distrito Federal em razão da pandemia de Covid-19. Aduz que a movimentação bancária da empresa dos últimos 3 meses demonstra a obtenção de lucros abaixo de 5 (cinco) salários mínimos e que se encontra fechada por ter sido despejada por falta do pagamento dos aluguéis da sala onde se encontrava localizada. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Sem recolhimento do preparo em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento parcial do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A agravante, muito embora pleiteie a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a assegurar-lhe a concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, não poderia mesmo almejar efeito suspensivo em face da decisão despida de efeitos, por ostentar conteúdo negativo. Dessa forma, pelo princípio da fungibilidade, passo a analisar a pretensão de antecipação da tutela recursal. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTALIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Não demonstrada pela agravante a afirmada impossibilidade financeira, há que ser mantido o indeferimento da benesse. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1602198, 07332091520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1437476, 07042683420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, no discriminativo da Declaração Original do Simples Nacional, ID 134565780 do processo originário, consta como receita bruta acumulada no ano anterior o valor de R$ 160.857,99 (cento e sessenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), com rendimentos em todos os meses de 2021, bem como em janeiro, fevereiro e março de 2022. Apesar da agravante afirmar que a empresa se encontra fechada, porquanto fora despejada da sua sede por falta de pagamento dos aluguéis, os extratos da conta da empresa dos meses de maio, junho e julho/2022 do Banco de Brasília e do Nubank demonstram movimentação financeira ativa (IDs 134565774 e 134565778), o que contraria a sua alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades institucionais. No documento de ID 134565769, da Junta Comercial do Distrito Federal, consta que a agravante estava em atividade, em 21/01/2022, não restando comprovado o fechamento da empresa. Ressalte-se, inclusive, a realização de alteração contratual para entrada de sócio, em 14/12/2021. Apesar das alegações trazidas pela agravante, de que há dívidas a serem pagas decorrentes da ação de despejo, não colacionou documentos que corroborem a afirmação. No caso em apreço, nada obstante a agravante afirme se encontrar em situação econômica deficitária, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto a documentação constante dos autos até o momento demonstra a existência de recursos financeiros e montante suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Portanto, em um exame sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero que não se encontram configurados os requisitos para a concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito e do provimento do recurso, porquanto não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e mantenho incólume a r. decisão agravada. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022 às 14:54:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora